Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-71.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005633-71.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DA SILVA LEITE - CPF: 496.146.901-78 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – DESCONTO EM CONTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –
JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Restou evidenciada a contratação do seguro de vida a ser debitado em conta, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005633-71.2023.8.11.0006

APELANTE:

ROBERTO DA SILVA LEITE

APELADO:

BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO DA SILVA LEITE

, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar a rescisão do contrato id. 128016077, sem qualquer ônus às partes. Condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, e 86, do CPC, que ficará sob condição suspensiva em relação ao requerente, nos termos do § 3°, do art. 98, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que
“a controvérsia da demanda não está consubstanciada na contratação ou não do referido serviço de “seguro de vida em grupo”. Em nenhum momento o apelante nega a sua existência, mas sim, a forma pela qual o serviço foi inserido no contrato de empréstimo pessoal pela instituição bancária, ora apelada” (sic).

Afirma que “
foi vítima de prática de venda casada, vez que, foi compelido pelo apelado, a adquirir o serviço de seguro no valor de R$179,10 (Cento e setenta e nove reais e dez centavos), como condição para a liberação do crédito decorrente do empréstimo pessoal no valor total de R$4.087,87 (Quatro mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) (sic)

Assevera que “
diante da extrema necessidade financeira do Apelante visto que necessitava do empréstimo, pois encontrava-se endividado, não teve alternativa, senão aceitar as condições impostas pelo Banco” (sic).

Menciona que
“o fato de o apelado condicionar um serviço de seguro em conjunto ao empréstimo pessoal, revela-se extrema abusividade contratual, se analisado a situação econômica do apelante, tendo em vista que sobrevive à mercê de uma irrisória verba previdenciária no valor líquido de R$188,00 (Cento e oitenta e oito reais)”.

Afirma que
“não bastasse o apelado suprimir o direito de escolha do consumidor, em optar ou não, ao serviço de seguro, a condição de hiper vulnerabilidade do apelante contribuiu em muito para que fosse compelido pelo Banco, visto que é pessoa idosa (71 anos de idade), semianalfabeto
” (sic).

Aduz que
“é inegável que o caso dos autos, restou configurada a venda casada, pois não há prova de que a recorrente teve assegurada a liberdade de contratação, conforme preleciona os termos do art. 39, inciso I do Código do Consumidor. Ademais, o contrato apresentado pelo próprio apelado demonstra de forma inequívoca que o seguro de vida foi contratado sob condição de venda casada” (sic).

Enfatiza que
“o juízo de primeiro grau não reconheceu o direito do apelante em ser indenizado a título de dano moral e material, entendendo que o serviço de seguro supostamente teria se concretizado de forma legal, no entanto, a abusividade contratual praticada pelo apelado em condicionar o serviço de seguro ao empréstimo sem possibilitar o direito de escolha do consumidor, é plenamente vedado pelo Código do Consumidor (art.39, inciso I, CDC), e, portanto, constitui ato ilícito suficiente para que o apelante seja civilmente indenizado” (sic).

Reafirma que “e
m virtude da extrema necessidade de adquirir o empréstimo pessoal, o apelante se viu coagido pela instituição bancária que exigiu a contratação do serviço de seguro como condição para a liberação dos créditos decorrente do empréstimo.

Reprisa que
“diante da avançada idade, pouca escolaridade e hipossuficiência acerca das informações da lei de consumo, é claro que facilitou que o serviço fosse imputado sem qualquer questionamento por parte do consumidor.

Além disso, diz que “
os débitos efetuados pelo apelado foram efetuados nos vencimentos de benefício previdenciário, ou seja, verba de nítido caráter alimentício, submetendo o apelante, por consequência, à premente necessidade, razão pela qual a indenização a título de dano moral e material são devidos” (sic)
.

Mensura que
“o dano moral não busca apenas reparar o dano causado à vítima, mas desempenha um caráter pedagógico para coibir a prática ilegal do requerido.

Também discorre que “
diante da flagrante má-fé por parte do apelado, que reteve valores contínuos de seu benefício previdenciário, deverá ser restituído em dobro por todos os valores descontados sobre sua verba alimentar, nos moldes do art. 42 e parágrafo único do CDC.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido a restituir em dobro, a título de serviço de seguro cobrado no valor de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos), oriundos de prática de venda casada, conforme os moldes do art. 42 e parágrafo único do CDC, acrescidos de juros e correção monetária; bem como ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 6.600,00(seis mil

e seiscentos reais), acrescido de juros e correção monetária, requerendo, ao final, a inversão do ônus da sucumbência (Id. 218223674).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 218223680).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 218723698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ROBERTO DA SILVA LEITE
ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenizatória de danos morais em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A,
alegando, em suma, que
o requerente é pessoa idosa, com saúde debilitada, analfabeto e beneficiário da Previdência Social, através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e que recebe o benefício mensal de 1 (um salário) mínimo.

Narra que diante de dificuldades financeiras, contratou o serviço bancário denominado Empréstimo Pessoal no valor total de R$ 4.087,87 (quatro mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), todavia, a requerida condicionou a liberação do crédito mediante a imposição de outro serviço, de seguro, no valor total de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos).

Alega a ocorrência de venda casada, conduta ilícita e má-fé do reclamado, bem como narra que tentou resolver as irregularidades pela via administrativa e consensual, entretanto, não logrou êxito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo cancelamento do mencionado serviço bancário de seguro; pela condenação da requerida à restituição da quantia paga pelo referido serviço cobrado indevidamente, de forma dobrada; e ao pagamento indenizatório a título de reparação de danos morais no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar a rescisão do contrato id. 128016077 e condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, e 86, do CPC, que ficará sob condição suspensiva em relação ao requerente, nos termos do § 3°, do art. 98, do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante recorre com o presente apelo, o qual pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido a restituir em dobro, a título de serviço de seguro cobrado no valor de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos), oriundos de prática de venda casada, conforme os moldes do art. 42 e parágrafo único do CDC.

Também pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), acrescido de juros e correção monetária, requerendo, ao final, a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia está na alegação da parte autora de que foi obrigada e sem sua vontade, a contratar serviço de seguro, na modalidade popularmente conhecida como “venda casada”, para ter aprovado empréstimo pessoal consignado, e que foi descontado por esse serviço o montante total de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos), em que o autor pugna pelo ressarcimento de forma dobrada, além da reparação de danos.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, que não contratou o serviço de seguro, sob o argumento de que houve “venda casada”, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos morais e materiais dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Em sede de contestação, o requerido alega que o serviço foi devidamente contratado e que as cobranças são devidas, bem como juntou contrato assinado pelo requerente “Proposta de Adesão/Seguro de Vida em Grupo” (Id. 218223662 – pág. 01 à 05)

Em sede de impugnação, o autor sustenta que em nenhum momento o requerente negou a existência do contrato de empréstimo. Pelo contrário, em sua petição inicial informou que contratou o serviço de empréstimo pessoal, a ser descontado mensalmente em sua conta corrente.

Contudo, enfatiza que, o objeto da demanda não é o contrato de empréstimo em si, mas sim o serviço de seguro nele inserido, ao qual não foi dado ao Requerente a oportunidade de optar pela não contratação, eis que tratou-se de condição imposta pelo requerido para a contratação do empréstimo, configurando venda casada.

No caso,
c
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia principal está na alegação da parte autora de que foi obrigada e sem sua vontade, a contratar serviço de seguro, na modalidade popularmente conhecida como “venda casada”, para ter aprovado empréstimo pessoal consignado, e que foi descontado por esse serviço contestado o montante total de R$ 179,10 (Cento e setenta e nove reais e dez centavos), em que o autor pugna pelo ressarcimento de forma dobrada, além da reparação de danos.

Em sede de contestação, a requerida alega que o serviço foi devidamente contratado e que as cobranças são devidas, bem como juntou contrato assinado pelo requerente (id. 128016077).

Instada a se manifestar acerca do contrato assinado, o autor contesta a veracidade da assinatura do mesmo prevista no contrato assinado.

Todavia, quando instado à produção de novas provas para provar o alegado, o mesmo não o fez. Em análise perfunctória à assinatura do contrato do serviço contestado, infere-se relevante semelhança entre as assinaturas constantes nos demais documentos juntados aos autos, sendo assim, presume-se a anuência do requerente com as cláusulas e condições contratualmente previstas.

Quanto à alegação da condição de analfabeto do autor, inexiste nos autos comprovação.

Outrossim, verifica-se no instrumento a expressa previsão de possibilidade de cancelamento por arrependimento sem qualquer ônus ao requerente, todavia, não há nos autos prova de que o mesmo tenha tentado tempestivamente o cancelamento pela via administrativa e consensual.

Sendo assim, verifica-se a licitude das cobranças reclamadas, que são oriundas de contrato/negócio jurídico válido firmado entre as partes, à luz do Princípio da Autonomia a Privada, e, portanto, a improcedência dos pedidos de ressarcimento de valores pagos e reparação de danos é medida que se impõe, fazendo jus o autor apenas ao cancelamento do contrato, por ser sua vontade e por ser contratualmente possível” (
id.

218223672).

Como devidamente argumentado na sentença, é lícita a cobrança do seguro, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando, não havendo falar em responsabilidade por danos morais e materiais, bem consignou o juiz sentenciante.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO –
INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido
.(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada, e por consequência,
majoro
os honorários nesta fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, nos termos do § 3°, do art. 98, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024